Tribunal: TJDFT
Processo: 0741486-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741486-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Silvana Misquita Bocalon Agravado: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvana Misquita Bocalon contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos no 0730723-49.2024.8.07.0001. Sobreveio a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, tendo determinado que a ora agravada reembolse as despesas médicas futuras decorrentes da aplicação de toxina botulínica e do fornecimento do medicamento "fremanezumabe", assim como dos procedimentos coadjuvantes indicados em laudo elaborado pelo médico que acompanha a paciente (Id. 64674246). O processo foi incluído na pauta de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual (Id. 65919481). A recorrida alega que não dispõe de informações suficientes para cumprir integralmente a ordem judicial aludida e requer, em respeito ao princípio da cooperação, que a recorrente forneça as informações aludidas (Id. 66929275). Feitas essas considerações à recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito do requerimento formulado pela parte adversa no Id. 66929275. Mantenha-se na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator